Tribunal: STF
Processo: RE 225794
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Servidor público.
Celetista. Tempo de serviço. Anuênio. Licença prêmio por
assiduidade. 2. Não houve impugnação quanto à extinção do feito, sem
julgamento do mérito, no que se refere aos litisconsortes, contra os
quais se alegou litispendência. Erro material que se retifica, de
ofício, para se fazerem constar, como recorrentes, apenas os
remanescentes. 3. Embargos de declaração recebidos para determinar a
condenação da ré, no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
causa, devidamente atualizado.